Tribunal: TJMT
Processo: 1012731-46.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012731-46.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISTHIAN ANDRE BIAVATI - CPF: 081.170.029-14 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0004-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: CRISTHIAN ANDRE BIAVATI

APELADO: AMAZONIA
MAQUINAS
E IMPLEMENTOS LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição nos autos de
Embargos à Execução

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou sua hipossuficiência para o deferimento da assistência judiciária gratuita, de modo a afastar a necessidade de recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem concedeu prazo de 15 dias para o apelante comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas processuais, sob pena de extinção da ação.

O apelante teve oportunidade de comprovar a justiça gratuita ou realizar o recolhimento das custas e não o fez, não havendo violação ao contraditório, ampla defesa ou limitação de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser indeferida quando não demonstrados os requisitos necessários, não havendo violação ao contraditório, ampla defesa ou limitação de acesso à
justiça.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por

CRISTHIAN ANDRE BIAVATI

contra sentença que proferida pelo Juízo
da

1a
Vara
Cível

da Comarca de
Sinop
,
que
,
nos autos da Ação
de
Embargos à Execução
,
ajuizada em desfavor de
AMAZONIA
MAQUINAS
E IMPLEMENTOS LTDA
, indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Necessidade de deferir justiça gratuita em razão da evidente hipossuficiência;

Violação ao devido processo legal por limitar o acesso
a
justiça
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida determinando o retorno dos autos à instância de origem.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CRISTHIAN ANDRE BIAVATI

APELADO: AMAZONIA
MAQUINAS
E IMPLEMENTOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

CRISTHIAN ANDRE BIAVATI

contra sentença que proferida pelo Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop,
que
, nos autos da Ação de Embargos à Execução, ajuizada em desfavor de
AMAZONIA
MAQUINAS
E IMPLEMENTOS LTDA
, indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

O Apelante, em suma, defende a necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita pela evide
nte hipossuficiência nos autos
.

Pois bem
.

Em análise ao caderno processual, verifica-se que ao se deparar com a deficiência de documentos que comprovassem a hipossuficiência do
autor,
o juízo
determinou sua intimação para comprovar o preenchimento dos requisitos para
deferimento
da assistência judiciária gratuita
(ID.
256030780
).

Após a inércia do Apelante, nova decisão foi proferida, desta vez determinando que
recolhesse as custas processuais sob pena de extinção da ação. (ID.
256030783
).

O Apelante novamente permaneceu inerte, deixando que a ação fosse extinta por ausência de recolhimento dos preparos recursais em ID.
256030786
.

Importa destacar que do primeiro despacho até a sentença percorreu mais de 04 meses em completa inércia do Apelante em cumprir com as determinações judiciais.

Em sede recursal, o Apelante defende
o preenchimento

d
os requisitos para o deferimento da benesse
de modo que o seu indeferimento causaria limitação do acesso à justiça.

Como relatado, o juízo concedeu prazo razoável para o Apelante comprovar o preenchimento da benesse ou mesmo recolher as custas processuais
.

Sobre os requisitos para o deferimento da justiça gratuita, este limita-se em argumentar que não possui poder econômico e que o
salário mínimo
no Brasil
deveria ser de
R$ 6.528,93
para ser capaz de custear todas as nossas necessidades
.

Resumindo, não há
argumentos
que comprove
m
seu estado de hipossuficiência e, mesmo
que concedida oportunidade para comprovar
, optou por não o fazer
e nem recolher as custas
.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou
jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A parte Apelante teve
oportunidade
de comprovar a justiça gratuita ou realizar o recol
himento das custas e não o fez, desse modo, não há que se falar em violação a ampla defesa e o contraditório, muito menos de limitação de acesso à justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

(N.U 1032384-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 14/04/2022)

Logo, não há que se falar em reforma da sentença, já que
devidamente intimado, o Apelante deixou transcorrer o prazo sem comprovar sua hipossuficiência ou mesmo realizar o recolhimento das custas processuais.

Com essas considerações,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Sem honorários frente ao indeferimento da petição inicial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024